Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. ACRÉSCIMO DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão do d. juízo de origem que considerou satisfeita a obrigação consistente na cessação dos descontos indevidos e na restituição em dobro das quantias, manifestando-se pela tempestividade do pagamento do débito, afastando a incidência de multa e honorários advocatícios.

2. Na espécie, de acordo com a aba expedientes do sistema informatizado, o advogado do banco agravado registrou ciência da referida decisão em 06/02/24, transcorrendo o prazo para pagamento voluntário em 01/03/24, sem qualquer manifestação da parte. 2.2. Assim, como o banco agravado realizou o pagamento extemporâneo do débito no valor de R$ 3.494,27 em 13/03/24, ou seja, após o termo final do prazo (01/03/24), sem qualquer justificativa para o descumprimento, mostra-se adequada a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.